Tribunal: TJDFT
Processo: 0747219-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747219-25.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OSMAR MENEZES AGRAVADO: MARCIO GARDENIO FOGACA LEMOS D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0731950-43.2025.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador Fernando Habibe. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator